Tribunal: TCU
Processo: 008.482/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresas especializadas no fornecimento, transporte e instalação de sistemas de captação e armazenamento de água da chuva (cisternas) para consumo humano, em domicílios localizados em áreas rurais de municípios dos estados brasileiros de AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN e SE. Análise de solicitação de prorrogação de prazo para apresentar comentários à versão preliminar do relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, realizada na Fundação Nacional da Saúde (Funasa) com o objetivo de fiscalizar o Pregão Eletrônico 6/2022-SRP, que tem como objeto o registro de preços para eventual contratação de empresas especializadas no fornecimento, transporte e instalação de sistemas de captação e armazenamento de água da chuva (cisternas) para consumo humano, em domicílios localizados em áreas rurais de municípios dos estados brasileiros de AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN e SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério das Cidades e à Fundação Nacional de Saúde, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que promovam as seguintes ações a respeito do Pregão Eletrônico 6/2022 - SRP da Funasa, das Atas de Registro de Preços 61/2022 e 63/2022 e dos contratos delas decorrentes: 9.1.1. avaliem a necessidade de renegociar os preços registrados com os fornecedores cadastrados, nos termos dos arts. 17 e 18 do Decreto 7.892/2013, em razão dos indícios de falta de economicidade, haja vista a superveniência do Pregão Eletrônico 71/2022 da Codevasf, que registrou valores inferiores para objetos semelhantes em locais parcialmente coincidentes; 9.1.2. avaliem, justificadamente, a conveniência administrativa de dar seguimento aos contratos já celebrados ou de rescindi-los unilateralmente por razões de interesse público, conforme faculta o art. 79, inciso I, c/c art. 78, inciso XII, ambos da Lei 8.666/1993, haja vista os indícios de falta de vantajosidade dos preços contratados; 9.1.3. caso optem por dar continuidade à execução dos contratos celebrados ou por formalizar novos contratos com base nas Atas de Registro de Preços 61/2022 e 63/2022, estipulem formalmente os critérios de seleção e de priorização dos beneficiários, bem como os responsáveis por aplicá-los, com vistas a proporcionar pleno atendimento aos princípios da administração pública previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 2o do Decreto 10.024/2019, dos quais destacam-se os da impessoalidade, da igualdade, da moralidade e da eficiência; 9.1.4. caso optem por dar continuidade à execução dos contratos celebrados com base nas Atas de Registro de Preços 61/2022 e 63/2022, avaliem a necessidade de adequação desses contratos, com base no art. 65, inciso II, alínea 'b', da Lei 8.666/1993, para que estipulem como forma de medição a unidade de cisterna instalada, condição que também deve constar dos futuros contratos a serem eventualmente celebrados, haja vista a inaplicabilidade do método de medição previsto no Termo de Referência; 9.1.5. quando for o caso, formalizem comunicação aos contratados sobre a suspensão das ordens de serviço já emitidas, em atendimento ao art. 28 da Lei 9.784/1999 e ao item 11.7 do Termo de Referência; 9.2. determinar ao Ministério das Cidades e à Fundação Nacional de Saúde, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que antes de emitir novas ordens de serviço para os contratos originados das Atas de Registro de Preços 61/2022 e 63/2022 da Funasa, sejam estabelecidos e aplicados os critérios de seleção dos beneficiários, bem como que sejam especificadas as unidades habitacionais a serem contempladas com o sistema, de modo a dar pleno atendimento aos arts. 6o, inciso IX, e 55, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993, e ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2023; 9.3. recomendar ao Ministério das Cidades e à Fundação Nacional de Saúde, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. avaliem, previamente à eventual celebração de novos ajustes com base no Pregão Eletrônico 6/2022 - SRP da Funasa, a vantajosidade de agrupar, num mesmo contrato, mais de um lote previsto no edital, considerando a interpretação conjunta do §1o do art. 23 da Lei 8.666/1993 e do inciso XIII do art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.3.2. em eventuais outras licitações de objeto semelhante ao do Pregão Eletrônico 6/2022 - SRP da Funasa, realizem, previamente ao lançamento do edital, estudo das residências que serão ou poderão ser beneficiadas com os dispositivos, de forma que se possa criar um projeto-tipo otimizado e ajustado à realidade das casas, em alinhamento com o que estipulam o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, o art. 3o, incisos I, II e III, da Lei 10.520/2002, e o art. 9o, inciso I, do Decreto 7.892/2013; 9.3.3. em eventuais outras licitações de objeto semelhante ao do Pregão Eletrônico 6/2022 - SRP da Funasa, selecionem os municípios a serem atendidos e a quantidade de dispositivos a ser destinada a cada um deles com base em critérios técnicos, visando melhor atender aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da moralidade e da eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 2o do Decreto 10.024/2019; 9.4. dar ciência ao Ministério das Cidades e à Fundação Nacional de Saúde, com base no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a emissão de ordens de serviços sem a prévia ou concomitante designação dos fiscais dos contratos, fato identificado nos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico 6/2022 - SRP da Funasa, configura infração ao art. 67 da Lei 8.666/1993; 9.5. determinar ao Ministério das Cidades e à Fundação Nacional de Saúde, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que apresentem ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, as medidas adotadas para dar cumprimento às determinações e recomendações exaradas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do presente Acórdão, assim como o resultado dos trabalhos da Comissão de Reestruturação da Funasa; 9.6. autorizar a SeinfraUrbana a monitorar o cumprimento das medidas expedidas no presente Acórdão; 9.7. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério das Cidades e à Fundação Nacional de Saúde, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.